Tribunal: TJSP
Processo: 2191060-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Diante da pandemia da Covid19, amplia-se em parte a liminar deferida e se suspendem a exigibilidade de trinta por cento do valor do aluguel nos meses indicados e a incidência de multa e de juros e, sob condição, veda-se o protesto. A diferença será honrada a partir da classificação local na fase verde do Plano São Paulo, Decreto Paulista 64.994, de 28 de maio de 2020, em parcelas de número igual

Ementa:
Diante da pandemia da Covid19, amplia-se em parte a liminar deferida e se suspendem a exigibilidade de trinta por cento do valor do aluguel nos meses indicados e a incidência de multa e de juros e, sob condição, veda-se o protesto. A diferença será honrada a partir da classificação local na fase verde do Plano São Paulo, Decreto Paulista 64.994, de 28 de maio de 2020, em parcelas de número igual ao da permanência na fase anterior, com correção monetária.